Tribunal: TJMT
Processo: 1068752-21.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068752-21.2023.8.11.0001
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER - CPF: 997.709.621-04 (RECORRIDO), GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), CARLOS BATISTA ALVES NETO - CPF: 017.617.185-17 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ DE CARVALHO MATHEUS - CPF: 116.543.267-63 (ADVOGADO), JESSICA MONTEZUMA COELHO - CPF: 169.580.377-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDES SOCIAIS – DANO MORAL – DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO – LIMITES QUE DEVEM SER ANALISADOS EX POST FACTO– EXCESSO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamada Carlos Batista Alves Neto em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto, e manteve a sentença de
condenação do agravante ao pagamento de indenização por danos morais em favor do agravado, Abílio Jacques Brunini Moumer, em razão de publicações ofensivas em redes sociais.

2.

O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da intimação da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que a notificação foi dirigida a advogado diverso daquele expressamente indicado nos autos. No mérito, aduz que não realizou acusações diretas ao agravado, limitando-se a reproduzir informações veiculadas por terceiros.

3. O pedido de sustentação oral formulado não encontra amparo junto ao Regimento Interno das Turmas Recursais (art. 49, §2o), porquanto se cuida o presente recurso de agravo interno.

4.

A preliminar de nulidade não merece acolhida
.

5.

Conforme bem destacado na decisão monocrática e na sentença recorrida, a ausência de intimação decorreu da inércia dos próprios patronos do agravante, que não procederam à devida habilitação no sistema eletrônico (PJe). O artigo 21 da Resolução no 03/2018/TJMT exige que os advogados realizem a habilitação formal nos autos para recebimento de intimações, não sendo suficiente a simples menção em peças processuais.

6.

Passo ao mérito.

7.

A liberdade de expressão, assegurada pelo artigo 5o, IV e IX, da Constituição Federal, não é absoluta e encontra limitações nos direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. No caso concreto, restou demonstrado que o agravante extrapolou os limites da crítica legítima ao proferir afirmações pejorativas e sem lastro probatório.

8.

O argumento de que apenas reproduziu informações de terceiros não exime o Agravante de sua responsabilidade.

9.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.075.412/PE (Tema 995 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que a veiculação de informações inverídicas por um meio de comunicação pode ensejar responsabilização civil, especialmente quando não observadas cautelas mínimas para aferir a veracidade dos fatos.

10.

Em reforço a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.066.238-SP (Informativo 825), decidiu que a divulgação de informações estritamente pessoais de uma figura pública, sem interesse jornalístico relevante, caracteriza abuso do direito de informar e enseja indenização por danos morais.

11.

Nessa linha de raciocínio, a 4a Turma do STJ firmou entendimento segundo o qual: “Não se pode olvidar que, além do requisito da 'verdade subjetiva' - consubstanciado no dever de diligência na apuração dos fatos narrados (ou seja, o compromisso ético com a informação verossímil) -, a existência de interesse público também constitui limite genérico ao exercício da liberdade de imprensa, corolária dos direitos de informação e de expressão.

(STJ. 4a Turma. REsp 1.729.550/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 11/5/2021). Ademais, merece rechaço o argumento de que estaria sendo aplicada a censura prévia, pois é evidente que se está punindo o excesso ao direito de a parte recorrente livremente expressar-se, haja vista que os limites da liberdade de expressão operam-se numa análise
ex post facto
, isto é, analisam-se as consequências do ato
a posteriori
(após ser perpetrado), jamais
ex ante facto
(antes do evento, o que caracterizaria censura).

12.

No caso em tela, além de não demonstrar ter buscado a confirmação dos fatos, o recorrente buscou compartilhar assuntos sem interesse jornalístico relevante, caracterizando abuso do direito de informar, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima elencado.

13.

Diante do exposto, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, quem, por ação ou omissão, causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.

14.

A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor razoável e proporcional à gravidade das ofensas e à repercussão das publicações, que notadamente, atingiram negativamente a imagem do recorrido, prejudicando sua reputação perante a sociedade.

15.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do julgamento monocrático exarado, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida.

16.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado do Agravante, e manteve a procedência parcial dos pedidos deduzidos na inicial, na forma como consignado na decisão monocrática.

17.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

18.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

19.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

20.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025